Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada pela parte apelada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em sede de contrarrazões (ID 61523020 – pág. 3/5). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.